Tribunal: TJDFT
Processo: 0752286-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752286-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA, contra decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada em face de COOPERFORTE, indeferiu o pedido de suspensão dos autos originários até o julgamento final da ação de superendividamento 0725257-11.2023.8.07.0001. Em suas razões, alega que: 1) está superendividada e não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família; 2) ajuizou ação de repactuação de dívidas, sob o rito da Lei do Superendividamento, em decorrência das várias dívidas contraídas; 3) a ação de repactuação de dívidas é questão prejudicial ao crédito discutido nesses autos, o que impõe a suspensão do presente processo até o julgamento final daquele; 4) se o plano de repactuação das dívidas for acolhido, o presente processo perderá seu objeto (ID 54240819). Requer: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos autos originários até o julgamento final da ação de superendividamento 0725257-11.2023.8.07.0001; 3) subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo para que seja obstado o levantamento dos valores penhorados; 4) no mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela pleiteada. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A agravante afirma que está em situação de superendividamento e que não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua subsistência e da sua família. Embora seja evidente que a agravante tenha contraído diversas dívidas em seu nome, não ficou evidenciada a hipossuficiência econômica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao contrário, há documentos apresentados no processo 0725257-11.2023.8.07.0001 que indicam que a apelante possui condições financeiras incompatíveis com o benefício pleiteado, tais como: 1) extratos bancários, nos quais há movimentação de altas quantias, além de entrada de valores diversos do salário recebido na Caixa Econômica Federal (ID 165277439); 2) ata da audiência de conciliação, na qual a agravante, em contraproposta, oferece R$ 150.000,00 para pagamento à vista da credora Cooperforte (ID 173080218). À agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator